Tribunal: TJBA
Processo: 0003070-69.2013.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003070-69.2013.8.05.0223 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): ARNNON CESAR SILVA ALVES MOREIRA SARAIVA APELADO: JOAO ALVES NUNES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal referente a IPTU no valor de R$ 344,72, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do débito, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal proposta para cobrança de crédito de pequeno valor, em observância ao princípio da eficiência administrativa, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, na ausência de norma municipal que discipline a matéria em sentido contrário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A tese vinculante fixada no Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados. 3.2. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça esse entendimento ao estabelecer que devem ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, ajuizadas sem movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, sem localização de bens penhoráveis. 3.3. No caso concreto, o valor do crédito executado (R$344,72) é manifestamente inferior ao limite de R$10.000,00, não havendo nos autos notícia de norma municipal que fixe patamar diverso ou que impeça a extinção nas condições analisadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em conformidade com o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, desde que respeitada a competência constitucional do ente federado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.184, Repercussão Geral, Plenário, j. 03.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 0003070-69.2013.8.05.0223, em que figura como Apelante MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e Apelado JOAO ALVES NUNES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA